Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-95.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-95.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA REIS RAMOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA A SER COBRADA AO DIA SEM ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. ENCARGO QUE SE LIMITA À PERIODICIDADE MENSAL, UMA VEZ QUE INFORMADAS TAXAS MENSAL E ANUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, PODENDO-SE AFERIR A DIFERENÇA ENTRE ELAS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000433-95.2022.8.05.0254, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.